Tribunal: STF
Processo: ARE 1598395
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto por Emiel Rodrigues Firmino Junior contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 156):

“APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Recurso defensivo. Nulidade. Invasão de domicílio. Inocorrência. Réu preso em flagrante na via pública. Ingresso posterior na residência autorizado e sem qualquer apreensão em relação ao crime. Preliminar rejeitada. Mérito. Absolvição. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Réu admitiu a compra do documento falso. Dolo presumido. Demais elementos de prova contidos corroboram o uso de documento falso. Crime de natureza formal. Caracterizada a ofensa à fé pública com o uso do documento contrafeito. Condenação mantida. Penas e regimes fixados dentro dos limites legais e de forma fundamentada. Sentença mantida. Recurso não provido.”
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 164), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar uma vez que os policiais ingressaram na residência sem autorização.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para cassar o acórdão recorrido, anulando-se a sentença condenatória. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 156): 
“De início, aprecio a preliminar suscitada, rejeitando-a. 
Não assiste razão ao pedido de nulidade das provas por suposta invasão do domicílio, em razão de realização de busca sem mandado judicial, pois é incontroverso que a prisão em flagrante ocorreu na via pública, após abordagem policial, oportunidade em que o acusado, visando se safar de responsabilidade criminal anterior, se apresentou como “Rodrigues Javier Firmino Júnior” e entregou aos agentes um registro geral no mesmo nome, mas acabou desvendado pelos policiais que receberam a denúncia anônima, apontando o réu como foragido, inexistindo nos autos qualquer ato que cogite a suposta coação exercida sobre o réu.
Ademais, após a abordagem, a apreensão de documento com informações falsas, a condição de procurado e a inconsistência de informações passadas pelo acusado (de que estava morando há apenas uma semana naquela região), os agentes públicos redirecionaram as buscas para a residência do acusado onde, depois de autorizados a entrar pelo próprio réu (inclusive com gravação de vídeo) e acompanhados do síndico do prédio, ingressaram no imóvel onde não encontraram nada de ilegal, corroborando toda a isenta e íntegra atuação policial, que não foi maculada por nenhum vício, não havendo, no caso, violação de domicílio, como quer fazer entender a Defesa.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar a abordagem inicial, além do regular ingresso e busca domiciliar autorizada, não tendo ocorrido em decorrência de meras conjecturas, de forma que as provas obtidas em decorrência dela constituem prova lícita.
Portanto, ausente qualquer evidência de nulidade apta ser corrigida de ofício, a sentença não merece reparo. Rejeito, pois, a preliminar.
(...) 
Nada há nos autos que afaste a validade do depoimento dos policiais militares, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, em nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua essência.
Ora, a dinâmica dos fatos, descrita inclusive pelo próprio réu em juízo, confirma a versão dos policiais, ou seja, foi abordado e se apresentou como “Rodrigues Ravier Firmino Júnior”, mesmo nome que constava no documento falsificado, fornecido aos policiais, logicamente para confirmar a sua versão inicial, mas que restou desbaratada com a chegada de reforço de outras viaturas. 
Portanto, o testemunho merece fé até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer possibilidade de que os policiais mentiram ou inventaram a diligência para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não vislumbro contradições na versão por eles apresentada na fase policial e na instrução judicial. 
Cumpre anotar que são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório.”

De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente